Tribunal: TJMT
Processo: 1014010-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014010-54.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO
AGRAVADO(S):
H. S. N., representada por sua genitora CAMILA YUMI SAKAMOTO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal antecipada, interposto por RONY AUGUSTO DO NASCIMENTO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jeverson Luiz Quintieri, nos autos da “Ação de Alimentos c/c Guarda, Visitas e Partilha de Bens com Pedido de Tutela de Urgência” n. 1022661-49.2020.8.11.0041, ajuizada por H. S. N., representada por sua genitora CAMILA YUMI SAKAMOTO, que arbitrou alimentos provisórios, mensais, no importe “equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário bruto do requerido, descontados apenas o INSS e o Imposto de Renda, devendo incidir, inclusive, sobre o 13o (décimo terceiro) salário, em favor da filha menor H. S. N., importe este que deverá ser descontados mensalmente da folha de pagamento do requerido, pela Secretaria Estadual competente e, depositado diretamente na conta bancária indicada pela autora, todo dia 10 de cada mês” (sic).
“Esclarece o Agravante, que a sua renda atual bruta é de R$ 5.333,91 (cinco mil trezentos e trinta e três reais e noventa e um centavos), que com os descontos de Imposto de Renda e Previdência Social resulta em R$4.311,07 (Quatro mil trezentos e onze reais e sete centavos), conforme faz prova holerite anexo” (sic).
Diz que “a decisão ora agravada determinou o desconto do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor bruto, a ser descontado Imposto de renda e INSS, o que perfaz no valor de R$ 1.077,76 (mil e setenta e sete reais e setenta e seis centavos), mais o plano de saúde que o Agravante já paga no valor de R$ 174,84 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), totaliza em um valor de R$ 1.252,60 (um mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos)” (sic).
Afirma que “tem conhecimento que prioritariamente deve a manutenção de sua filha, ora agravada, mas não é proporcional o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) de sua renda bruta, descontando Imposto de Renda e Previdência Social” (sic).
Alega que “em 18/05/2020, distribuiu uma ação de oferecimento de alimentos c/c regulamentação de guarda e visita, sendo distribuído para 4a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá, sob no 1021228-10.2020.8.11.0041” (sic).
Destaca que “na referida ação ofereceu 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, bem como com o pagamento do plano de saúde da filha no valor de R$ 174,84 (cento e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), resultando assim em um total de R$ 697,34 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)” (sic).
Anota que ali foi arbitrado alimentos provisórios na quantia ofertada pelo ora agravante.
Ressalta que “não houve citação da referida decisão, devido o fechamento do Fórum devido a pandemia, sendo solicitado a expedição de carta de citação, que já fora devidamente colocada no correio mas até o momento não foi entregue” (sic).
Discorre que “mesmo antes da referida decisão, o Agravante vem contribuindo mensalmente, em média, com o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), mais o custeio do plano de saúde” (sic).
Registra, ainda, que a alimentanda tem 8 meses de vida, “e pode-se ter uma média que uma criança nesta idade, que não possui nenhuma necessidade especial, tenha uma despesa de uns R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), desta forma deve-se as despesas serem dividas entre os genitores, ou seja, R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para cada um” (sic).
Expõe, por fim, que a mãe da criança é Assessora Técnica em Tecnologia da Informação, na Assembleia Legislativa, e percebe rendimento mensal líquido de R$ 5.657,75 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), de modo que pode contribuir com a metade das despesas da infante.
Quanto ao pedido de guarda unilateral, diz que o mesmo também não deve prosperar, devendo a guarda ser na forma compartilhada.
Informa o agravante, que a genitora da menor registrou boletim de ocorrência, onde foram concedidas medidas protetivas, sendo uma delas a permanência em uma distância mínima de 2.500 metros desta.
Deixa consignado que a genitora da criança tem dificultado as visitas à sua filha, vendo-a esporadicamente. Assevera que “ama sua filha, preza pelo seu bem estar, e as alegações de sua genitora são inverídicas ao alegar que a Agravada fica agitada na presença do Agravante” (sic).
Com estes argumentos e com base no art. 294 e ss. do CPC requer a concessão da tutela provisória de urgência.
Preparo recursal recolhido, após o indeferimento da gratuidade judiciária (Id’s. 49060492 e 49807035).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que sejam reduzidos os alimentos provisórios fixados em favor de sua filha H. S. N., sob a alegação de que o valor arbitrado pelo juízo a quo está acima de suas possibilidades reais e, que tal questão se encontra decidida provisoriamente em ação diversa, bem como requer que seja oportunizado o direito de visita à criança, sem as restrições impostas pela mãe.
Do disposto no art. 294 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo recorrente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida (Art. 300, § 3o do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
A respeito dos alimentos, segundo a atual legislação e escorreito entendimento jurisprudencial, o quantum a ser arbitrado deve guardar correspondência com o binômio necessidade/possibilidade.
A uma análise prefacial da questão, apesar do esforço do agravante em demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os alimentos, tais argumentos demandam uma maior instrução probatória para averiguar a possibilidade de reduzi-los.
Da mesma forma, merece um exame mais acurado o fato apresentado acerca de processo distribuído junto à 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, sob no 1021228-10.2020.8.11.0041, o qual, sequer foi levado ao conhecimento do juízo prolator da decisão recorrida.
De mais a mais, há nos autos comprovante que o recorrente é servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso - Soldado PM (Id. 48568480), e percebe salário mensal bruto de R$ 5.333,91 (cinco mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e um centavos) (Id. 48568481).
De modo que não ficou demonstrado neste momento o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em relação ao agravante, até que se julgue o recurso.
E, muito mais que isso, há que ser averiguada a situação da infante que necessita de alimentos para sua subsistência e sadio desenvolvimento físico, direito da criança que encontra seu principal fundamento na Constituição Federal.
Quanto à questão relativa à reversibilidade dos efeitos da decisão, escorreito o entendimento do juízo de primeiro grau ao asseverar que “no vertente caso faz-se necessária a relativização desta exigência legal, por se tratar de verba de caráter alimentar, sobretudo, por se tratar de irreversibilidade recíproca e, portanto, a urgência nesses casos é substancial, inexistindo outro meio de proteger a alimentanda”.
De outro canto, com a resposta da parte agravada outros elementos virão aos autos, de modo que quando do julgamento do mérito recursal, será feito um juízo mais apurado acerca da real situação financeira do agravante e certificadas as necessidades da alimentanda.
No que pertine à guarda/visitação paterna em relação à menor, o Magistrado de primeiro grau já determinou estudos pela equipe interprofissional a fim de constatar quais providências deverão ser tomadas em benefício da criança, sem ferir o direito dos pais.
Dessa forma, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal.
A par disso, INDEFIRO a tutela antecipatória vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 20 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora